Tribunal: STF
Processo: AI 598772
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-03
Data de publicação: 2006-10-03

Ementa:
E M E N T A: RECURSO DE AGRAVO - CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE  DOIS
   (2) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS -
   INADMISSIBILIDADE - OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS
   RECURSOS - NÃO-CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO - EXAME DO
   PRIMEIRO RECURSO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA VIOLAÇÃO A
   PRECEITOS CONSTITUCIONAIS - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO -
   OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE -
   REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF -
   RECURSO IMPROVIDO.
- O princípio da unirrecorribilidade,
   ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição,
   contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O
   desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna
   insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto
   contra a mesma decisão. Doutrina.
- A ausência de efetiva
   apreciação do litígio constitucional, por parte do Tribunal de
   que emanou o acórdão impugnado, não autoriza - ante a falta de
   prequestionamento explícito da controvérsia jurídica - a
   utilização do recurso extraordinário, ainda que se trate de
   matéria de natureza penal. Precedentes.
- A situação de ofensa
   meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não
   basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal
   extraordinária. Precedentes.
- Não cabe recurso extraordinário,
   quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou
   de examinar matéria de caráter probatório, mesmo que o apelo
   extremo tenha sido deduzido em sede processual penal.
   Precedentes.